Tribunal: TJDFT
Processo: 0718710-73.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. APLICAÇÃO SOMENTE DE PENA DE MULTA. SANÇÕES CUMULATIVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tendo-se como provas depoimentos testemunháveis, exame por etilômetro e mais o completo descontrole do condutor do veículo, atropelando os obstáculos que surgissem com o veículo, correta a sua condenação pelas disposições do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, isto é, de dirigir embriagado.
2. Dispondo a Lei - art. 306 da Lei no 9.503/1997 no sentido de que as sanções de detenção, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor são cumulativas, não é de ser atendido pedido de aplicação somente de multa.
3. Recurso conhecido e desprovido.